Tribunal: TJMT
Processo: 1028441-09.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028441-09.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA KAROLINE MACIEL MANENTE - CPF: 026.382.021-18 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
.
Direito constitucional e processual civil. Apelaç
ões
cíve
is
.
Fornecimento de
tratamento médico
.
Incompetência. Suspensão processo. Preliminares rejeitadas.
Honorários advocatícios. Apreciação equitativa.
Recurso

parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelaç
ão
cíve
l

interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que
julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de procedimento de traqueostomia à parte autora e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há
três questões em discussão: (i) definir a competência para o julgamento da ação considerando o valor da causa; (
ii
) analisar a necessidade de suspensão do processo em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF; e (
iii
) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações de obrigação de fazer na área da saúde.

III. Razões de decidir

3.
A competência do
J
uízo é aferida no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores quanto ao mérito. Fixado o valor da causa em R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, superior ao limite de 60 salários-mínimos previsto no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, compete à Vara da Fazenda Pública o julgamento da demanda.

4. A suspensão do processo é desnecessária, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, firmou entendimento vinculante sobre a matéria, consolidando que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. As ações que buscam prestações de saúde têm conteúdo econômico inestimável, pois o bem jurídico tutelado é a vida e a integridade física. Por isso, a fixação dos honorários deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, com apreciação equitativa conforme o grau de zelo, a importância da causa e o trabalho realizado.

IV Dispositivo e tese

6
.
Recurso

parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
Os honorários advocatícios em ações que visam à satisfação do direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 1.140.005 (Tema 1002); STJ,
REsp
n. 1.886.929/SP (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
cíve
l

interposta
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo da
6
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
/MT,
na
ação de obrigação de fazer
, autos n.

1028441-09.2024
.8.11.00
15
,
que

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando que o
apelante
disponibilizasse para a parte autora a realização de
Traqueostomia
, confirmando a medida liminar anteriormente concedida.

Além disso, c
ondenou

o
Estado
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais,
o Estado
d
e Mato Grosso

alega, preliminarmente,
a incompetência absoluta do Juízo comum, uma vez

que o
valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
, bem como aponta
a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n
.
1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 pelo STF. No mérito, sustenta que

os
honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde
, e,
subsidiariamente, deveria considerar o efetivo proveito econômico obtido, que seria de R$ 8.200,00
(oito mil e duzentos reais) –
(Id 3
08544385
).

As contrarrazões foram juntadas pela parte
autora
, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (Id 30
8544387
).

A PGJ
deixou de

manifest
ar
-se
(Id
3
22855369
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se
dos autos
que

a parte autora
ajuiz
ou
ação de obrigação de fazer (autos n.

1028441-09.2024
.8.11.00
15
) contra o Estado de Mato Grosso, a fim de fornecer
procedimento de
Traqueostomia
, nos termos da prescrição médica.

Em
2
3
.
6
.2025
, sobreveio a sentença, na qual o requerido fo
i
condenado a
disponibilizar

“
a parte Requerente

realização de TRAQUEOSTOMIA
”
, bem como
“
ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso
II do
CPC
”

(Id
3
08544382
).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame
do recurso.

Preliminares

I – D
o valor da causa e competência do Juízo:

O Estado de Mato Grosso
alega,
preliminarmente
, a incompetência absoluta do
J
uízo de primeiro grau, por entender que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa inferior a 60
salários mínimos
.

Inicialmente, observo que o apelante sequer indicou qual seria o valor correto da causa, limitando-se a afirmar genericamente que o valor seria inferior ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
de 60
salários mínimos
, correspondente a
R$ 84.720,00
(oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais), considerando que à época do ajuizamento da ação
(4.12.2024)
o salário-mínimo equivalia a R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais).

Ademais,
extrai-se
dos autos
que
o valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, montante este superior ao teto de 60
salários mínimos
previsto no art. 2º da Lei n
.
12.153/2009 para definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Consigne-se que o
valor da causa foi fixado considerando o custo estimado
do procedimento médico e demais pedidos (
“r
ealização de TRAQUEOSTOMIA, além de outros

procedimentos que se mostrem necessários, em especial, consultas, exames
pré
e

pós-operatório, UTI móvel/aérea, transporte até o local da realização do

procedimento/tratamento, etc.
”
),

somado ao p
leito
de
indenização por
danos
morais
no montante de

R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais),

nos termos do art. 292, VI, do CPC
, resultando no valor de
R$ 100.000,00
(cem mil reais)
. Tal montante
supera amplamente o limite
legalmente estabelecido.

Con
forme mencionado pelo próprio apelante,
o
salário mínimo
vigente à época do ajuizamento da ação (
dezembro
/202
a
) era de
R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais)
, o limite de 60
salários mínimos
correspondia a R$ 84.720,00
(oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais)
, valor inferior ao atribuído à causa.

Esta Corte já decidiu anteriormente que a competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores quanto ao mérito.

Nesse sentido:

3. A competência do juízo é aferida no momento da propositura da ação, sendo irrelevante o desfecho do mérito quanto à definição do valor da causa. O juízo de origem corretamente fixou o valor da causa em R$ 94.551,03, com base na soma do custo do tratamento médico e do valor pleiteado a título de danos morais, nos termos do art. 292, VI, do CPC, estando esse montante acima do limite legal de 60
salários mínimos
estabelecido no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

4. O pedido de indenização por danos morais compôs a pretensão inicial do autor, e sua improcedência posterior não altera retroativamente o valor da causa nem afeta a competência fixada validamente.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido na demanda, considerando-se a cumulação dos pedidos.

(TJMT, AC n. 1006669-87.2024.8.11.0015,
minha relatoria
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)
.

Nesse contexto, a
Vara da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo valor da causa, fixado com base na cumulação de pedidos, ultrapasse o limite de 60
salários mínimos
previsto na Lei n
.
12.153/2009.

Assim,
rejeito
a preliminar.

II – D
a suspensão do processo
:

O Estado de Mato Grosso requer
, ainda,
a suspensão do julgamento
do processo
até decisão definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF, sustentando que a matéria discutida nos presentes autos se encontra sob análise nesses incidentes processuais.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ,
fic
a superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

O
apelante
postula a redução dos honorários advocatícios, sustentando que nas ações de judicialização da saúde pública deve ser aplicado o arbitramento por apreciação equitativa, tendo em vista a natureza inestimável do direito à vida e à saúde.

Subsidiariamente, argumenta que
deveria considerar o efetivo proveito econômico obtido, que seria de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais)
.

O recurso
merece

parcial
provimento
.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O julgamento do Tema 1313
pelo STJ
pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”
.

De acordo com o § 2º do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial. Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de obrigação de fornecer a terapêutica buscada, configurando obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao
patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê arbitramento com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público, pois o valor do custo do procedimento não é essencial ao conflito, mas sim a própria garantia do direito fundamental à saúde.

Conforme supramencionado, o STJ consolidou essa orientação no Tema 1313, estabelecendo que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados
por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A aplicação do § 8º-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria excessivamente o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Para a fixação por equidade, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto,
considerando que
a ação visava à realização de procedimento de
Traqueostomia
, tratamento médico essencial à preservação da saúde e da vida da parte autora. Trata-se, portanto, de pretensão cujo proveito econômico é inestimável, o que justifica a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Quanto ao valor dos honorários,
considerando a natureza da causa, que, neste caso, é de valor inestimável, a atuação e o trabalho realizado, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais
).

Ante o exposto,

dou parcial provimento
ao recurso
para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de
honorários
,
por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, conforme Tema 1313 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025